Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003279-22.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIANA DE MATOS - CPF: 023.569.281-62 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JULIANA DE MATOS - CPF: 023.569.281-62 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – PROGRESSÃO VERTICAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001.

Não há se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal apenas por inexistência de previsão orçamentária, mas, tão somente, em ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

A despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração Pública, é devida a progressão vertical da servidora que cumpriu o interstício temporal previsto em lei.

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE: JULIANA DE MATOS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos n° 1003279-22.2018.811.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical, a partir de 01/01/2002, com incorporação desses valores no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de abril de 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, além de reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13o salário e férias.

Não houve recurso voluntário (certidão ID. 52381529).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID. 53839976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos n° 1003279-22.2018.811.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical, a partir de 01/01/2002, com incorporação desses valores no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de abril de
2013
até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, além de reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13o salário e férias.

Colhe-se dos autos que Juliana de Matos foi nomeada e tomou posse no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário em 28/07/2008, referente ao concurso público n 001/2008, no Município de Sinop/MT.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

“[...] Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015. [...]. Portanto, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. [...]. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei no 568/99, alterada, posteriormente pela Lei no 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional [...]. Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vínculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei no 663/01 (artigo 7o e seguintes). [...] Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3o revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei no 568/99). [...] É sabido que, demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. [...].” (ID. 52381527)

Pois bem.

O município de Sinop/MT sustenta a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01, especificamente, os § § 3o e 6o, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000.

Importante observar que os dispositivos reputados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2%, que era a cada cinco anos de trabalho, com a Lei no 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal no 663/01.

Nesse contexto, convém registrar que, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro da edição da lei. Vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro
. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (ADI n.o 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007).”
(Destaquei).

Assim, cumpre considerar que os atos normativos foram editados em 1999 e 2001, logo o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedida nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

Desse modo, a alegada falta de previsão orçamentária, como já mencionado, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

No que se refere à progressão funcional, seu direito está amparado na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que dispõe o seguinte:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.

Da análise do autuado é possível notar que não constam informações acerca da realização avaliação de desempenho para a obtenção de progressão, que incumbia à administração pública.

No entanto, colhe-se que a requerente logrou êxito em demonstrar que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em 27/07/2008, tomou posse em 28/07/2008 e entrou em efetivo exercício em 01/08/2008 (ID. 52381512).

Ora, se a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera negligência, não se mostra justo transferir para o autor o ônus da sua omissão.

Fixados esses pontos, a servidora interessada faz jus à progressão e ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% para cada ano de exercício efetivo, que não estejam prescritos, nos termos da legislação vigente.

A propósito, este Sodalício já se manifestou quanto a questão:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).
A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.”
(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).” (Grifou-se) “(...) Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o
interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. [...]Sentença parcialmente retificada.”
(Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/6/2015, Publicado no DJE 10/7/2015).” [Destaquei].

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Diante do exposto, RETIFICO a sentença de primeiro grau, apenas para determinar a observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021